Tribunal: TJMT
Processo: 1081028-16.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019 QUE NÃO REVOGA O DIREITO. VERBA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 363255515 – reclamação nº 1081028-16.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que julgou procedente os pedidos da inicial, e condenou o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do abono de permanência em favor dos Recorridos, a partir da data em que preencheram os requisitos para a aposentadoria voluntária até a data em que foram transferidos para a inatividade, em valor equivalente à respectiva contribuição previdenciária, referente ao período não atingido pela prescrição quinquenal, abatidos eventuais valores pagos administrativamente, com as atualizações na forma dos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2- PRELIMINAR. 2.1) Da ausência de dialeticidade. As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023). 3- MÉRITO. 3.1) Restou demonstrado: - quanto ao Recorrido LAZARO LEANDRO NUNES, que é militar estadual do Corpo de Bombeiros Militar transferido para a inatividade, mediante reserva remunerada, conforme publicação no Diário Oficial do Estado nº 27.933, de 9/2/2021 (id. 363255499), contando com tempo total de 31 (trinta e um) anos e 2 (dois) dias de contribuição; - que completou os 30 (trinta) anos de serviço exigidos para a transferência à reserva remunerada com proventos integrais, permanecendo em atividade além do tempo mínimo, com direito ao abono de permanência pelo período excedente; - que a ausência de pagamento do abono restou comprovada pelas fichas financeiras e pela memória de cálculo acostadas aos autos. Quanto à Recorrida MARCIA HELENA MURÇA, que é policial militar transferida para a inatividade, mediante reserva remunerada, conforme publicação no Diário Oficial do Estado nº 27.846, de 29/9/2020 (id. 363255505), contando com tempo total de 25 (vinte e cinco) anos e 4 (quatro) dias de contribuição; - que completou os 25 (vinte e cinco) anos de serviço exigidos da militar feminina para a transferência à reserva remunerada com proventos integrais, permanecendo em atividade além do tempo mínimo, com direito ao abono de permanência pelo período excedente; - que a ausência de pagamento do abono igualmente restou comprovada pelas fichas financeiras e pela memória de cálculo acostadas aos autos. 3.2) É entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os servidores militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos, sendo que o recebimento de abono de permanência não tem fundamento na Constituição Federal (art. 40, § 19). Precedentes. (STF – 2ª T - ARE 1058688 AgR – Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – j. 27-09-2019 - DJe 09-10-2019); (STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.345.790/SE – relª. Ministra CÁRMEN LÚCIA - 30/9/2021) e (STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.225.230/SC – relª. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 23/9/2019). De outro lado, a própria Corte Suprema admite a hipótese, somente quando houver previsão por lei infraconstitucional. Precedentes. (STF – TP - AG.REG. NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.652/AL – rel. Ministro Luís Roberto Barroso - j. 4/3/2024); (STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.154.061/SC – rel. Ministro Gilmar Mendes – j. 1/8/2019) e (STF – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.213.314 SANTA CATARINA – rel. Ministro Gilmar Mendes - j. 13/9/2019). 3.3) A Emenda Constitucional n.º 103/2019 fixou a competência da União para legislar, em caráter geral, sobre inatividade e pensões dos militares estaduais (art. 22, XXI, da CF). Nesse sentido, de regramento geral, indica a Lei Federal n.º 13.954/2019, sem afastar expressamente a possibilidade do benefício de abono de permanência. A reforma advinda da Emenda Constitucional n.º 103/2019 e da Lei Federal n.º 13.954/2019 não concedeu à União competência exclusiva para legislar sobre o tema, realçando o fundamento constitucional de legislador geral, permanecendo a competência legislativa concorrente dos entes federados (art. 24, XII, e § 1º, da CF) e a inserção dos militares estaduais na previdência própria estadual (art. 40, § 20, da CF). Precedente. (STF – TP - AG.REG. NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 2.821/MT – rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – j. 16/3/2018). Nesse sentido: “... Se é certo que a União detém competência para o estabelecimento de normas gerais sobre previdência social (Art. 24, XII e § 1º, CF) e, com a EC 103/2019, também a competência privativa para expedir normas gerais sobre a inatividade e pensão dos servidores militares dos Estados e do Distrito Federal (Art. 22, XXI, CF), permanecem os servidores militares estaduais sob a responsabilidade financeira e administrativa dos Estados e, a rigor, inseridos na previdência própria estadual, única e indivisível, por

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081028-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), LAZARO LEANDRO NUNES - CPF: 763.878.444-87 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MARCIA HELENA MURCA - CPF: 895.638.409-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026